Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732826-37.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRATAN RODRIGUES TORRES MENDES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBIRATAN RODRIGUES TORRES MENDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0726094-31.2021.8.07.0003, proposta pelo ora agravante em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 105264754 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante, ao fundamento de que da análise do contracheque, extratos bancários e declaração de imposto de renda não se pode concluir pela hipossuficiência do autor. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que para a concessão do benefício da gratuidade, com base no art. 98 do Código de Processo Civil, é exigido que a parte não esteja em condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e que a alegação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade conforme art. 99 do mesmo diploma legal. O agravante afirma que apesar de sua renda bruta ser de R$ 9.635,54 (nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), seu rendimento líquido é de R$ 4.548,71 (quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), valor insuficiente para arcar com as despesas que possui atualmente. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão hostilizada. É o relatório. Decido. No caso em apreço, o agravante afirma realizar despesas mensais que comprometem seu salário, apresentando recibo de aluguel no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais). Contudo, pelos documentos apresentados no processo originário, principalmente pela declaração de imposto de renda, ID 105039091, há a demonstração de rentabilidade mensal, em média, de R$ 7.878,94 (sete mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), valor suficiente para arcar com as despesas apresentadas. Na hipótese em apreço, embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas iniciais e do curso do processo, no contracheque de setembro de 2021 há demonstração de que auferiu renda equivalente a 9 (nove) salários-mínimos, quantia que ultrapassa o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15, que estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Assim, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, em sede de cognição sumária, constata-se que o agravante, por meio dos vencimentos que aufere, ostenta condição financeira que o habilita a prover os custos da ação principal, sem comprometer o seu sustento ou da sua família, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso. Assim, por via de consequência, a manutenção da decisão denegatória da concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida impositiva. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. APELANTES PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. PRAZO. ASSINALAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. PESSOA JURÍDICA VOLVIDA AO LUCRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). PESSOAS FÍSICAS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE NEGADA. (...) 4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça que postulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1342161, 07037084720208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021.) - Grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICÁVEL A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível recurso de agravo contra decisão que versa sobre o indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na taxatividade mitigada por inexistir situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando o acesso igualitário à Justiça, comoprevisto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988. 3. Havendo nos autos elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira da agravante, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade por ausência pressuposto legal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1353933, 07502936320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021.)-Grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do § 2o, do art. 99, do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça é possível se houver nos autos elementos suficientes a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela requerente. 2. No caso, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a existência de elementos hábeis nos autos a afastar a presunção de veracidade da declaração da requerente no sentido de impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1285692, 07147560620208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020.)-Grifo nosso. No exercício do juízo de admissibilidade, nos termos do art. 101, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021 às 13:31:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora